Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, INC. VIII, DO CDC). POSSIBILIDADE. APREENSÃO DO VEÍCULO. AFASTAMENTO DA EFICÁCIA DAS REGRAS APLICÁVEIS À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E À BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da: a) possibilidade de inversão do ônus da prova; e b) ocorrência de eventual óbice à apreensão de veículo que garantiu negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes, pois trata-se de alienação fiduciária em garantia.
2. O caso em análise diz respeito a relação de consumo. Nesse contexto, as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com o quadro fático delineado nos autos e o conjunto probatório em análise, verifica-se que a sociedade anônima recorrida tem maiores condições de demonstrar a inexistência da alegada abusividade na celebração do negócio jurídico de mútuo em exame. 3.1. Nesse contexto e, atento à vulnerabilidade, em tese, do consumidor, não se afigura razoável a exigência imposta pelo Juízo singular, pois o resultado da referida imposição pode bem redundar em negativa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3.2. Além disso não pode ser negligenciada a possibilidade de aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC.
4. Afiguram-se ausentes os alegados motivos para que seja obstada a apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 4.1. Não há, aliás, elementos probatórios suficientes que possam afastar a eficácia das regras aplicáveis à alienação fiduciária e à busca e apreensão do bem.
5. Finalmente, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as questões formuladas pelo recorrente em relação aos termos do negócio jurídico.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.